Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-49.2010.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000607-49.2010.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), LEONIDA ROTHE MILANESI - CPF: 462.285.600-00 (EMBARGADO), CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA - CPF: 093.487.000-49 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), IRENE CEZIMBRA CORREA - CPF: 909.966.741-87 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA - CPF: 093.487.000-49 (EMBARGANTE), IRENE CEZIMBRA CORREA - CPF: 909.966.741-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA

IRENE CEZIMBRA CORREA

EMBARGADO(S):

DIRCEU AURELIO MILANESI

LEONIDA ROTHE MILANESI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE E NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR – DESCABIMENTO – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – REQUISITOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO DEMONSTRADOS
– CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que após análise de todo o conjunto probatório dos autos, ficou comprovada a posse originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, mostrando-se correta a sentença que julgou procedente a lide.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA

IRENE CEZIMBRA CORREA

EMBARGADO(S):

DIRCEU AURELIO MILANESI

LEONIDA ROTHE MILANESI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA
e
IRENE CEZIMBRA CORREA
opõem recurso de embargos de declaração (ID nº 45350481), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 43813495, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade,
desproveu o recurso.

Em suma, sustentam os embargantes que o v. acórdão foi proferido em contrariedade às provas colacionadas nos autos, alegando, ainda, sobre a falta de prova de posse e domínio da área em litígio pelos embargados, bem como acerca da existência de documentos falsos juntados pelos autores/embargados e não por parte do requerido.

Aduzem sobre a ausência dos requisitos descritos no artigo 561, inciso II, do CPC/15, quanto à turbação ou esbulho, pois em momento algum houve ameaça proferida aos embargados, bem como o único documento falso é o boletim de ocorrência juntado pela parte autora, restando provada a posse do imóvel pela parte embargante.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados no ID nº 46445982 pelo desprovimento do recurso, requerendo a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa aos embargantes, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA

IRENE CEZIMBRA CORREA

EMBARGADO(S):

DIRCEU AURELIO MILANESI

LEONIDA ROTHE MILANESI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido, vejamos:

“
[...]
Assim, o interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos: que o autor esteja na posse do bem, que haja a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e que haja o justo receio de que tal ameaça se configure.

No caso em tela, verifica-se que os requisitos dos dispositivos acima mencionados restaram demonstrados por meio do conjunto probatório produzido nos autos e conforme já decidido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 168914/2015, de minha relatoria,
in verbis
:

‘
No que tange à alegação dos agravantes de que o juiz singular saneou o feito e marcou data para audiência de instrução e julgamento antes de decidir sobre as matérias preliminares, não verifico qualquer prejuízo, diante da apreciação em embargos de declaração.

No tocante à alegação de que a parte agravada não acostou aos autos qualquer indício referente à suposta posse que exercia sobre a área em litígio, colacionando apenas documentos relativos à propriedade da Fazenda Irmãos Milanesi, tal argumento também não merece prosperar.

Isto porque, da detida análise dos poucos documentos acostados ao processo, verifica-se que prematura é a extinção da ação sem a apreciação de todas as provas constantes dos autos, sendo certo que a parte autora, ora agravada, pretende a proteção possessória do imóvel rural descrito na inicial (fls. 28/32-TJ) com fundamento de possuir posse e domínio da área. [...]

No caso em tela, verifica-se que os requisitos dos dispositivos acima mencionados restaram demonstrados, conforme deferimento da liminar pelo juiz a quo.

A questão de a parte requerente possuir ou não a posse do imóvel encontra-se atrelada à matéria fática e, portanto, deve ser objeto da sentença final, oportunidade em que o julgador analisará os documentos e os depoimentos testemunhais já ouvidos em audiência de instrução.

Desta feita, não assiste razão aos agravantes em relação ao argumento de que a petição inicial dos autores não possui regularidade formal, prevista no artigo 295 do CPC, devendo ser mantida a decisão a quo
que assim dispôs:

‘Com efeito, a tese prejudicial dos embargantes com vistas à extinção prematura do presente feito tem alicerce na alegação de que o autor, ora embargado, almeja a proteção possessória do imóvel rural descrito na exordial com base em ‘alegação de domínio’.

[...] Argumentaram, ainda, que pelo fato do requerente/embargado não demonstrar sua posse sobre a área objeto do litígio, o feito deveria ser extinto prematuramente, sem apreciação do mérito (fls. 102/106).

Sem razão, porém.

Um simples ‘correr de olhos’ na inicial demonstra que a pretensão possessória do requerente não está embasada única e exclusivamente na alegação de domínio, pois, segundo relata na peça basilar ‘logo após a celebração da escritura o suplicante e seu conjunto familiar foram emitidos na posse do imóvel e a partir de então passou a ser exercida e administrada unicamente pelo suplicante, em nome dos demais condôminos
’ (sic. fls. 09). [...]

Ademais, quanto à tese de que a ação deveria ser extinta prematuramente tendo em vista que o autor não teria demonstrado sua posse sobre a área litigiosa, à evidência, trata-se de argumento impertinente, pois, o tema é inerente ao próprio mérito da causa. [...]

Não é de se olvidar que o juiz monocrático deixou evidente em sua decisão de que a extinção prematura da ação é tema inerente ao próprio mérito da causa, mostrando-se, no caso, necessária a produção de outras provas no feito, conforme se vê da decisão de saneamento do processo às fls. 54/56-TJ . [...]
” (ID nº 36407959)
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 168914/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Adario, j. em 20/04/2016) (g.n.).

[...]

Para a análise deste feito foram levadas em consideração as provas produzidas no processo na instância singular, consoante o ônus da prova previsto no artigo 373, incisos I e II, do CPC/15 [...]

Neste particular, de se ressaltar que os autores/apelados alegaram em sua petição inicial e comprovaram que são proprietários e
possuidores
da Fazenda Irmãos Milanesi, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, diferentemente da parte requerida/apelante que não atendeu, de forma efetiva, ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

No caso, mister se faz ressaltar que não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, conforme o artigo 557 do CPC/15. Contudo, consoante bem destacado pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em seu voto (TJMT, RAC nº 0000837-14.2010.8.11.0102), ‘
Isso, todavia,
difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção
. Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse,
mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse,
e, com a posse, se requerer sua proteção.’
(g.n.).

Nestes termos, deve ser mantida a sentença da douta juíza
a quo
em relação à procedência da ação de interdito proibitório, levando em consideração as provas documentais (ID’s nº 36406951, nº 36406952, nº 36406953, nº 36406954, nº 36406955), Boletim de Ocorrência de ID nº 36406955 (Natureza: Ameaça e Uso de Documento Falso, Data do Fato: 30/10/2009), bem como as provas testemunhais e a manifestação das partes.

[...]

Com essas considerações, diante da comprovação da posse originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide. Aliás, em decisão de embargos de declaração (ID nº 36407972) a julgadora singular deixou claro que a sentença foi prolatada de forma suficientemente fundamentada, não existindo vício a prejudicar efetivamente às partes.
[...]
” (ID nº 43813495) (g.n.).

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos, restando comprovada a posse originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, mostrando-se correta a sentença que julgou procedente a lide.

Diferentemente do alegado pelos embargantes, o v. acórdão se manifestou sobre todas as questões trazidas para análise nesta instância de forma clara, sem qualquer contrariedade, não havendo que se falar em violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC/15.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração trata-se de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020